Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO SOBRE A MODIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. VALOR DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10 DE 2001. INAPLICÁVEL. LIMITAÇÃO LEGAL DE TRINTA E CINCO POR CENTO SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. LEIS 10.486/2002 E 14.131/2021. DECRETO DISTRITAL 28.195/2007. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECUSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá equivaler ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. No caso de ação revisional contratual em que se discute a limitação para que as parcelas descontadas no contracheque respeitem o limite de consignação da remuneração do devedor, a parte controvertida para efeitos do valor da causa consiste no excesso mensal.
2. O policial militar do Distrito Federal é servidor do Distrito Federal, nos termos do art. 3o da Lei n. 7.289/1984, não integrando as Forças Armadas, de modo que a eles é inaplicável a Medida Provisória n. 2.215-10 de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos militares das Forças Armadas.
3. A contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento é autorizada pela Lei 8.112/1990. 3.1. A Lei 10.486/2002 e o Decreto Distrital 28.195/2007 disciplinam a remuneração dos militares do Distrito Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, bem como a possibilidade de descontos por empréstimos facultativos em seus contracheques, devendo as consignações de mútuos obedecer ao limite de 35% (trinta e cinto por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, caso o empréstimo tenha sido firmado até dezembro de 2021, com fulcro no artigo 28 da Lei 10.486/2002 c/c o disposto na Lei 14.131/2021.
4. Correta a extensão do prazo dos descontos, em razão da limitação do percentual descontado, devendo tal extensão ser comunicada ao órgão pagador.
5. Diante da sucumbência do autor com relação ao valor da margem de consignação, não é possível o reconhecimento da sucumbência mínima, havendo, na hipótese, sucumbência recíproca, mas não equivalente.
6. Não é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, conforme reconheceu o STJ na tese firmada no Tema Repetitivo 1076.
7. Recurso do autor e de seu advogado conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.